Tribunal: STF
Processo: Rcl 39816
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, de acórdão proferido pelo Tribunal Pleno desta Corte, em Sessão Virtual, que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), em razão da ausência de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional. 
    Sustenta-se que “o princípio da valoração ou valorização legal da prova deve ser necessariamente vinculado a tema constitucional para vencer o óbice da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e possibilitar o conhecimento do recurso extraordinário.” (eDOC 1, p. 7).
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    A decisão reclamada não é sindicável na via eleita, porquanto consolidada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “Não cabe reclamação contra atos decisórios dos ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, dado que tais decisões são juridicamente imputados à autoria do próprio Tribunal em sua inteireza” (Rcl 3.916 - AgR, relator o Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 25.8.06). 
    Por todos, em mesmo sentido, vejam-se ainda outros julgados a demonstrar ser pacífico esse entendimento: Rcl. 15.790 - AgR, relator o Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, Dje. 3.3.2015; Rcl 13.996- AgR, relator o Ministro Teori Zavascki, Pleno, unânime, DJe de 10.6.2013; Rcl. 2.969- AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Pleno, unânime, DJe. De 25.3.2010. 
    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente